Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Processo : 0712073-68.2022.8.07.0018 DESPACHO Em análise à petição de id. 79982671. Após o julgamento da remessa oficial e das apelações interpostas por ambas as partes, comparece aos autos a autora-embargada requerendo a concessão de tutela de urgência para que “seja expedido OFÍCIO à Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, para que assegure a reserva da vaga e a imediata efetivação do comando sentencial proferido pelo D. Juízo a quo, tal como confirmado pelo Acórdão de id. 79001444 desta Colenda 5a Turma Cível, incluindo a Embargada na fase devida do certame, bem como para que a Administração Pública se abstenha de praticar quaisquer atos administrativos que possam esvaziar ou inviabilizar o direito judicialmente reconhecido”. Sustenta que, “diante da eficácia da sentença confirmada por acórdão e da atuação administrativa potencialmente lesiva ao direito reconhecido, mostra-se legítima e necessária a intervenção deste Egrégio Tribunal para determinar que o Distrito Federal, ora EMBARGANTE, inclua a EMBARGADA nas devidas fases do certame, garantindo-se, de forma concreta, a efetividade da tutela jurisdicional”. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 75149179), inclusive dos declaratórios (id. 79001444). Ademais, ao Tribunal, enquanto instância revisora, não incumbe, como regra, analisar questões atinentes à execução ou cumprimento de sentença. Nesse sentido, pretendendo o cumprimento provisório ou definitivo do julgado, o pedido deve ser dirigido ao juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos à origem. Intime-se. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator